Tribunal: TJDFT
Processo: 0743140-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se, por ocasião da resolução do contrato de locação, as cláusulas penais previstas no instrumento negocial devem ser expressamente impostas ao locatário inadimplente.
2. Observa-se, na sentença, a ausência de menção expressa a respeito das cláusulas penais do contrato de locação, que foram devidamente apontadas pelo locador na petição inicial.
3. Aliás, as opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, fator que deve fortalecer a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio pacta sunt servanda.
4. A obrigação atribuída ao locatário abrange, além do aluguel, toda e qualquer dívida acessória derivada da locação, conforme previsto nos artigos 23, inc. I, e 62, inc. II, alínea “a”, ambos da Lei no 8.245/1991.
5. Apelação conhecida e provida.